Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega omissão no julgado no tocante à posse e à devolução do maquinário objeto da demanda. Assim, requer a devolução do maquinário à parte autora, uma vez que o pedido de restituição dos valores foi julgado improcedente ou alternativamente, caso não seja possível a devolução do equipamento, a compensação financeira referente ao valor do maquinário, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte ré.
2. Embargos próprios e tempestivos.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Na espécie, o acórdão reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Entretanto, dada a omissão no entendimento apontado quanto à posse e à devolução do maquinário, em razão da vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), deverá ser feita a devolução do equipamento ao autor. Destaca-se que a referida devolução deverá ser realizada às expensas da parte autora.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão, passando o item nove do acórdão a conter a seguinte ementa: "9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, devendo o equipamento ser devolvido ao autor, às suas expensas. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido".
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.